Tribunal: TJDFT
Processo: 0707721-31.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707721-31.2021.8.07.0009 RECORRENTE: LAYON DA SILVEIRA MACHADO RECORRIDO: VAGNER JOSE DE FRANCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NA “INTERNET”. CLONAGEM DE ANÚNCIO NA “OLX”. RECEBIMENTO DE VALORES PELO LEGÍTIMO VENDEDOR. INOCORRÊNCIA. NÃO APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1. De acordo com o art. 308, do Código Civil, “o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito”. 2. Se o autor não agiu com cautela ao transferir a quantia para a conta bancária de pessoa estranha à relação negocial, bem como não havendo elementos nos autos indicando que o réu tenha se beneficiado dos depósitos efetuados pelo autor, sequer que tenha participado do golpe de qualquer outra maneira, não há como condenar o requerido ao pagamento da quantia despendida pelo autor, a entregar o automóvel ou mesmo condená-lo a arcar com parte do prejuízo sofrido, em razão do golpe praticado por terceiro, mediante clonagem de anúncio de compra e venda de veículo na “OLX”. 3. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 308 do Código Civil, sustentando que pagou o preço do negócio e que o reconhecimento de firma e a transferência de propriedade regularizados pelo credor, demonstram a quitação de suas obrigações. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que ambas as partes litigantes foram vítimas de um golpe aplicado por terceiro, bem como que “não tendo havido pagamento ao réu, não há como reconhecer a validade e eficácia do contrato de compra e venda, o que poderia, ao menos em tese, justificar a obrigação de entregar o automóvel. Também não há como determinar ao requerido que pague ao autor parcela dos valores transferidos ao terceiro golpista, até porque não há indícios de que o réu tenha agido com culpa ou dolo.” (ID 48456325), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009